Tribunal: TJBA
Processo: 8003528-33.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003528-33.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIDALVA CARVALHO GOMES e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

ACORDÃO

I. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS CONCERNENTES AO PERÍODO LABORADO ANTERIORMENTE À TRANSMUDAÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO LEVADA A EFEITO PELA LEI MUNICIPAL N. 1.499/2007. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO INSTITUÍDO DESDE O ADVENTO DA LEI MUNICIPAL N. 1.192/98. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIOS E AO LEVANTAMETNO DE FGTS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

II. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496 DO CPC. AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA ASSENTADA NO TEMA N. 810/STF C/C OS TERMOS DA EC N. 113/2021. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.

III. RECURSOS VOLUNTÁRIOS IMPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003528-33.2016.8.05.0032
, em que figuram como apelante LUCIDALVA CARVALHO GOMES e outros e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento aos recursos voluntários e em reformar parcialmente a sentença em sede de reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,